Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-37.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais diante do cancelamento unilateral, pela operadora, do contrato de plano de saúde, após dificuldades na realização de procedimento médico.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que contratou plano de saúde em novembro de 2023, com aproveitamento da carência anterior, e em setembro de 2024 tentou realizar consulta ginecológica com solicitação para implantação de DIU Mirena. Alega que não conseguiu realizar o procedimento devido à lista desatualizada de credenciados e ausência de resposta da operadora, apesar de diversas tentativas de contato. Declara que, na audiência de conciliação realizada em novembro de 2024, foi informada pela recorrida da rescisão unilateral do contrato, a qual teria ocorrido sem sua ciência prévia, diferentemente do exigido em lei. Sustenta que o caso configura falha na prestação do serviço, afronta à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da operadora de plano de saúde dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. O art. 23 da Resolução Normativa ANS no 557/2022 define que: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Ademais, consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão (AgInt no REsp 1910108/RO).
6. Não obstante a ausência de notificação acerca de rescisão ocorrida no contrato firmado entre a operadora e administradora, o que reflete na utilização dos serviços pela beneficiária, não há notícia nos autos de que a recorrente se encontrava diagnosticada com alguma doença que colocasse em risco sua integridade física ou sua própria sobrevivência.
7. Nesse contexto, para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a demonstração de prejuízo extrapatrimonial efetivo, não bastando a simples frustração contratual ou insatisfação diante do serviço prestado.
8. No caso, não se extraem situações que agrediram ou menosprezaram, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Desse modo, considerando que a rescisão de contrato entre a administradora e a operadora do plano de saúde, por si só, não gera abalo psicológico apto a ensejar dano moral, a sentença proferida pelo Juízo de origem não merece reparos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Resolução Normativa ANS no 557/2022, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1910108 RO, Rel. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021.